Tribunal: TJDFT
Processo: 0719272-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719272-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VALMIR BRAZ AGRAVADO: ALVO INVEST INTERMEDIACOES LTDA, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, SISBRACON CONSORCIO LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por VALMIR BRAZ. contra a decisão ID origem 195004791, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação anulatória de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência n. 0712864-14.2024.8.07.0003, ajuizada por VALMIR BRAZ em face de ALVO INVEST INTERMEDIAÇÕES LTDA; ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA; SISBRACON CONSÓRCIO LTDA. ora agravados. Na decisão ID origem 195004791, o Juízo indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, bem como indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Decido. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática e deve ser admitida nos casos em que o Juízo entender presente a verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor ou em virtude de sua hipossuficiência. No caso em questão, não se verifica a hipossuficiência da autora, visto que, no intuito de defender o direito à revisão do contrato, ela buscou assessoramento jurídico, inclusive sendo emitido parecer jurídico acerca da matéria controvertida. Também não se verifica a verossimilhança de suas alegações, à vista do documento de ID 194862405, e conforme precedentes a seguir citados. Não demonstrada a demonstrada a impossibilidade técnica ou jurídica capaz de justificar a inversão do ônus probatório, deve-se aplicar a distribuição estática do ônus da prova. Assim, INDEFIRO a inversão do ônus da prova. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e não amparados em prova idônea, o que impede a verificação da probabilidade do direito invocado. Segundo Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Página 623, 57a Edição), os requisitos para concessão da antecipação de tutela podem ser resumidos, conforme consignado pela doutrina tradicional, em: fumus boni iuris e periculum in mora. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2, 16a Edição) explicitam estar empregado o termo probabilidade do direito para designar “um grau de convicção menor do que o suposto para o julgamento final”, a qual se dá em “cognição sumária, não exauriente, superficial”. Nesse estágio processual de cognição sumária não se mostram verossimilhantes as alegações do autor. No caso em tela, verifica-se, em uma análise preliminar, que no contrato de ID 194862405 consta expressamente o título do documento: "PROPOSTA DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO EM BEM MÓVEL, IMÓVEL OU SERVIÇOS". No item 1 o autor declarou "estar ciente de que a presente é uma Proposta por Adesão ao GRUPO de CONSÓRCIO". Referida proposta foi firmada no dia 05/03/2024 às 08:55 e os pagamentos foram efetuados realizados nos dias 05, às 09:38, 06 e 07 de março de 2024, conforme documentos de ID 194862403. Conclui-se, portanto, que o autor tinha consciência de que não estava celebrando contrato de compra e venda de imóvel, mas aderindo a grupo de consórcio. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, necessária a dilação probatória e o contraditório, como já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENSÃO DAS VISITAS PATERNAS. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Com efeito, a tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação. 2. Os elementos trazidos aos autos não são, por si só, suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito vindicado, visto que os fatos descritos são complexos e reclamam dilação probatória. Portanto, é prudente e necessária a produção de provas e o contraditório a fim de se ponderar os argumentos de ambas as partes. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1319117, 07046135520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como a dilapidação ou ocultação patrimonial, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1317009, 07284669320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: em Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, INDEFIRO DA TUTELA DE URGÊNCIA. [...] Nas razões recursais ora em exame, o agravante aponta equívocos significativos na decisão, pois, ao indeferir a inversão do ônus da prova, o juízo singular, desconsiderou a verossimilhança das alegações e a condição de hipossuficiência econômica e técnica perante as empresas agravadas. O recorrente mencionou os elementos que corroboram a verossimilhança das suas alegações, visto que são robustos e merecem a devida análise judicial, pontua a publicidade enganosa, contrato de consórcio disfarçado e a vulnerabilidade do agravante. Alega que a decisão agravada desconsiderou a profundidade das evidências apresentadas pelo agravante, que claramente delineiam um cenário robusto de publicidade enganosa e práticas abusivas. Sustenta que as alegações do agravante são robustamente suportadas por documentação que demonstram a discrepância entre as promessas feitas na publicidade da Alvo Invest e os termos efetivos do contrato assinado, caracterizando uma típica situação de desinformação que o CDC busca proteger. Assevera que o indeferimento da inversão do ônus da prova ignora a realidade fática do desequilibro contratual e a clara desvantagem do agravante frente às práticas comerciais da empresa, o que justifica a revisão da decisão agravada. Aduz que existe a probabilidade do direito, tendo em vista que as alegações do agravante encontram sólido suporte nos dispositivos legais em discussão, pois estão documentadas aos autos, as práticas comerciais, as quais se caracterizam por publicidade enganosa e práticas abusivas. Quanto ao perigo de dano irreparável, a justificar o deferimento da tutela de urgência, aponta o risco de lesão grave e de difícil reparação, consistente no quadro financeiro do agravante, cuja renda líquida mensal é R$ 3.500,00 frente a uma prestação de R$ 3.710,03, e aponta que configura uma condição de insustentabilidade econômica. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para determinar que os agravados se abstenham de realizar qualquer ato de cobrança judicial ou extrajudicialmente, das parcelas do consórcio em questão, e que se evite a inscrição do nome da agravante nos cadastros de proteção de crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento desta determinação; e b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a inversão do ônus da prova da forma pleiteada na petição inicial, assegurando a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes do contrato de consórcio, até o julgamento final da ação principal. Gratuidade da justiça deferida na origem ID 195004791. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de efeito suspensivo, consistente na abstenção da cobrança judicial e extrajudicial, bem como a análise da inversão do ônus da prova. Pois bem, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço. Sobre o ônus da prova, o art. 373 do CPC assim dispõe: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo. (Grifou-se). Já o art. 6o do Código de Defesa do Consumidor – CDC estabelece que: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...] (Grifou-se). Em relação à distribuição do ônus da prova. Primeiramente, observe-se que a relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, insta ressaltar que a relação de consumo, por si só, não implica na automática inversão do ônus da prova. De acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. Com efeito, este Tribunal de Justiça assim dispõe: [...] 3. A natureza consumerista da relação jurídica estabelecida não implica, necessariamente, inversão automática do ônus da prova, sendo atribuição do consumidor demonstrar a verossimilhança de suas alegações ou a hipossuficiência (CDC, art.6o, VIII). 4. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão Cuida-se de um indicativo para que o juiz se livre do estado de dúvida e decida deduzida por aquele. o meritum causae. Pairando essa incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art.373,I).[...]”(20160310215275APC, Relator: Alfeu Machado 6a Turma Cível, DJE: 31/07/2018.) Grifou-se. [...] A inversão do onus probandi prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. Não juntados aos autos elementos mínimos para conferir a verossimilhança das alegações, inviável a concessão 2. Impõe-se a improcedência do pedido quando o autor não se desse benefício processual. desincumbe do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, incisoI, do CPC. [...]”(20160710196870APC,Relator: Arnoldo Camanho 4a Turma Cível,DJE: 10/12/2018.)Grifou-se. Diante desse panorama, o juízo singular assim se manifestou: No caso em questão, não se verifica a hipossuficiência da autora, visto que, no intuito de defender o direito à revisão do contrato, ela buscou assessoramento jurídico, inclusive sendo emitido parecer jurídico acerca da matéria controvertida. Também não se verifica a verossimilhança de suas alegações, à vista do documento de ID 194862405, e conforme precedentes a seguir citados. Não demonstrada a demonstrada a impossibilidade técnica ou jurídica capaz de justificar a inversão do ônus probatório, deve-se aplicar a distribuição estática do ônus da prova. Basta uma das hipóteses elencadas para que seja possível a inversão do ônus probante, ou a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor. Portanto, para a inversão do ônus probante a presença de apenas um dos requisitos acima mencionados, verifica-se que, no caso, o magistrado “ a quo” não inverteu o ônus da prova pois, não verificou a verossimilhança das alegações do autor, bem como não verificou a hipossuficiência técnica do autor. Além disso, ao consultar os autos de origem, observei que, o agravante assinou a proposta de consórcio sisbracon no 3076759, grupo s1007, e cota:10, inclusive com a ciência de que se tratava de um consórcio ID de origem194862405. A confirmar trago excerto da decisão objurgada: No caso em tela, verifica-se, em uma análise preliminar, que no contrato de ID 194862405 consta expressamente o título do documento: "PROPOSTA DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO EM BEM MÓVEL, IMÓVEL OU SERVIÇOS". No item 1 o autor declarou "estar ciente de que a presente é uma Proposta por Adesão ao GRUPO de CONSÓRCIO". Referida proposta foi firmada no dia 05/03/2024 às 08:55 e os pagamentos foram efetuados realizados nos dias 05, às 09:38, 06 e 07 de março de 2024, conforme documentos de ID 194862403. Conclui-se, portanto, que o autor tinha consciência de que não estava celebrando contrato de compra e venda de imóvel, mas aderindo a grupo de consórcio. O Juízo de 1o Grau, ao apreciar o pedido, indeferiu a tutela de urgência, pois, concluiu que a parte autora/agravante tinha consciência de que não estava celebrando contrato de compra e venda de imóvel, mas aderindo a grupo de consórcio. No que tange a alegação do agravante, que possui renda líquida mensal de R$ 3.500,00, e terá que pagar parcela de R$ 3.710,03, contudo, compulsando os autos, observei que na página 01 da proposta do contrato de consórcio o agravante informou que possuía renda mensal de R$ 7.500.00, ID de origem 194862405. Desse modo, tenho que o Juízo de 1o Grau agiu com acerto ao não inverter o ônus da prova, tendo em vista que não se verifica a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do agravante. No tocante, ao indeferimento do pedido de efeito suspensivo, tenho que, o juízo singular, também agiu com acerto, pois ausentes os requisitos cumulativos. Explico. Não vislumbro a probabilidade do direito do agravante, visto que os fundamentos apresentados pela parte não é amparado por prova idônea. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para o sobrestamento do pronunciamento combatido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator